Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703231-58.2019.8.07.0001, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante para manter a decisão anterior, determinando que a autora emendasse a petição inicial, sob pena de indeferimento. Em suas razões, agravante sustenta ser incabível a determinação de emenda à inicial, ao fundamento de que o cumprimento de sentença preenche todos os requisitos para ser processado, e está em conformidade com a sentença exequenda. Argumenta que os alugueis fixados na sentença só são exigíveis após o trânsito em julgado, razão pela qual o cumprimento de sentença refere-se aos alugueis estabelecidos inicialmente no contrato ou aos provisórios. Diz que o valor da locação, nos termos do contrato, era de R$ 201.000,00, que, atualizado para o ano então vigente (2019), está em R$ 318.029,00. O valor dos alugueis provisórios foram revogados pela sentença que fixou-os definitivamente, mas ainda não transitada em julgado. Nesse contexto, alega que existem duas possibilidades para a locadora no cumprimento de sentença: “(1) prosseguir o presente cumprimento provisório pela cobrança das diferenças havidas entre o valor que a AGRAVADA deveria ter depositado considerando o aluguel vigente do contrato (atualmente R$318.029,60) e aquele efetivamente depositado pela executada nos autos (R$ 108.000,00 / R$160.800,00 / R$151.740,83). Ou (2): prosseguir o presente cumprimento provisório pela cobrança das diferenças havidas entre o valor que o executado deveria ter depositado a título de aluguel provisório (R$237.825,09), com as devidas atualizações, e aquele efetivamente depositado por ele nos autos (R$ 108.000,00 / R$160.800,00 / R$151.740,83)”. (grifos no original) Expõe que na primeira hipótese, enquanto o montante fixado na sentença estiver sendo discutido, a agravada deverá arcar com o valor do aluguel atualmente vigente, de R$ 318.029,60 e, considerando que a locatária não adimpliu nem vem adimplindo a quantia correta na data de vencimento estabelecida no contrato, e sem o devido reajuste anual pelo IGP-M, deve ser compelida a pagar as diferenças não quitadas, acrescida dos encargos previstos na Cláusula III (correção monetária, juros de mora e multa). Ainda, deverá permanecer depositando o valor atual do aluguel mensal da locação, até o trânsito em julgado da sentença. Essa hipótese consta da planilha de cálculos que perfaz a quantia de R$ 7.019.153,94. Na segunda hipótese, a agravada deveria ter honrado com pagamento de aluguéis provisórios no importe de R$237.825,09 (referente a 80% do valor reajustado do aluguel em janeiro/2017, de R$ 297.281,37), mas limitou os depósitos a R$ 108.000,00 (referente à primeira fixação do aluguel provisório), R$160.800,00 (correspondente a 80% sobre R$201.000,00) e, posteriormente, ao valor de R$151.740,83, gerando uma diferença mensal no importe de R$77.025,09 (sem inclusão das correções e juros) entre o valor devido e o valor efetivamente pago. Aplicando-se os encargos, o valor inadimplido era, em novembro de 2019, de de R$4.626.999,84. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada, nos seguintes termos: “seja recebido o cumprimento de sentença, primeiramente, caso se entenda que o precedente da 3a Turma Cível do TJDFT no AGI 0708003-67.2019.8.07.0000 deve prevalecer, uma vez que o valor que foi fixado em sentença só terá vigência a partir do trânsito em julgado, para que o AGRAVADA seja intimada a proceder ao pagamento da quantia de R$7.019.153,04 (sete milhões e dezenove mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos), conforme planilha anexa, referente à diferença entre os aluguéis depositados e aqueles devidos à AGRAVANTE pelo aluguel vigente e reajustado pelo IGP-M, bem como sobre todas as parcelas depositadas fora da data de seu vencimento (1o dia útil do mês), tudo acrescido dos encargos previstos na cláusula III do contrato firmado, referente à correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa de 10%. 75. Ainda, adotando o pedido principal apresentado no item 60, pugna que a AGRAVADA seja compelida a depositar os aluguéis vincendos no valor atual do aluguel mensal da locação e até o efetivo trânsito em julgado da sentença, no importe de R$ 318.029,60 (trezentos e dezoito mil e vinte e nove reais e sessenta centavos) para o vigente ano de 2019. 76. De forma alternativa e não cumulativamente ao pedido anterior, pugna-se pelo recebimento do cumprimento provisório de sentença, em face das diferenças entre o valor fixado a título de aluguel provisório e os valores pagos no decorrer da ação, para que assim seja a AGRAVADA intimada, nos termos do artigo 520 do CPC, a efetuar o pagamento do montante de R$4.626.999,84 (quatro milhões, seiscentos e vinte e seis mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha anexa, tudo acrescido dos encargos previstos na cláusula III do contrato firmado, referente à correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa de 10%. 77. Assim, adotando o pedido alternativo do item 62, pugna que a AGRAVADA seja compelida a depositar os aluguéis vincendos no valor atual do aluguel mensal da locação e até o efetivo trânsito em julgado da sentença, no importe de R$237.825,09 (referente a 80% do valor reajustado do aluguel em janeiro/2017, que era de R$ 297.281,37)”. (grifos no original) É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar a presença dos requisitos previstos no art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O d. Magistrado de Primeiro Grau determinou que a agravante emendasse a petição inicial do cumprimento provisório de sentença, sob pena de indeferimento. Considerando que o descumprimento da medida no prazo estabelecido pelo Juízo poderá acarretar a extinção do processo, mostra-se cabível suspender os efeitos da decisão agravada até a apreciação do mérito pelo Colegiado, tão somente para evitar a prática de atos processuais desnecessários, notadamente a extinção do feito executivo. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal, juntando a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.